Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO – DUT. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM DETERMINADOS CASOS. FALHA NO TRATAMENTO CLÍNICO REALIZADO POR PELO MENOS 2 (DOIS) ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes estão vinculadas por serviço de prestação de assistência médica, regulado tanto pelas cláusulas contratuais, quanto pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão estatal incumbido de regulamentar e fiscalizar os planos de saúde.
2. A Diretriz de Utilização – DUT prevista no anexo II, do Rol de Procedimentos e eventos em Saúde da ANS, prevê que a gastroplastia tem cobertura obrigatória em determinados casos e impõe a necessidade de comprovação de falha no tratamento clínico realizado por pelo menos 2 anos. Nesse quesito, a prova pré-constituída não revelou o pressuposto para a cobertura do tratamento pelo plano de saúde.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.